Tribunal: TJES
Processo: 5012110-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012110-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INADEQUADO.
IN
COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. FALTAS GRAVES PRETÉRITAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Weverton Candinho de Almeida contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu pedido de saída temporária por ausência do requisito subjetivo, com fundamento na incompatibilidade da benesse com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faltas graves e evasões pretéritas podem ser consideradas para aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária; (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos legais e demonstra comportamento compatível com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária, embora prevista em lei, não constitui direito subjetivo do apenado, dependendo da análise conjunta dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

4. A jurisprudência do STJ admite a consideração de todo o histórico prisional do apenado para a aferição do requisito subjetivo, sem limitação temporal (HC nº 795.970/SC).

5. No caso, o agravante possui registros de evasões e prática de novo crime durante o cumprimento da pena, além de falta grave homologada, o que revela comportamento incompatível com a confiança necessária ao benefício.

6. A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da segurança pública e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
1
2110
-
73
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relat
ado
, trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto
por

WEVERTON CANDINHO DE ALMEIDA

em face da
decisão proferida pel
a

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(mov.
526.1
–
ID 15166324
)
,
qu
e, em suma,
indeferiu o
pedido de
saída temporária
do recorrente,

por
não

preencher

o
requisito subjetivo,
revelando a incompatibilidade
com os objetivos da pena (art.
123,
III,
da L
ei nº 7.210/84 – LEP)
.

Em suas
razões
(mov.
541.1
–
ID 15166324
)
,

a defesa

alega
que:
I) o apenado foi condenado
a
uma pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado; II)
o recorrente
já cumpriu 62%
d
a pena, equivale
nte
a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, encontrando-se, atualmente,
em
regime semiaberto; III)
o juízo inde
feriu o
pedido de
saída temporária
por
ausência d
e
requisito subjetivo,
por entender que a concessão do benefício
é
incompatível com os objetivos da pena, ou seja, por acreditar que, não obstante o apenado
tenha
cumprido o requisito temporal e
goze de
boa conduta carcerária, as saídas temporárias não constituem direito absoluto;
IV)
não se aplica a exigência do art. 123, III, da LEP
ao caso; V) o

apenado

alcançou a progressão ao regime semiaberto após cumpri
r
1/4 da pena (reincidente), ser
considerado
apto em
exame criminológico
(mov.
468.1
)
e
não comete
r

f
alta
grave
nos últimos
1
2
(doze)
meses,
sendo certo qu
e
a progressão ao
regime
aberto
será alcançado
em
26/12/2025
, de forma que a saída temporária, nesse momento, se mostra compatível com os objetivos da pena e da reintegração parcial e progressiva na sociedade;
VI) se o agravante tiver que aguardar o tempo para a progressão ao regime aberto, por óbvio, não precisará de saída temporária. Por fim, prequestiona a matéria.

C
ontrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão (mov.
546.2
).

Foi proferido juízo de retratação negativo (mov. 550.1).

Em seguida, o Parecer
M
inisterial

opinando
pelo
des
provimento do recurso (ID
1
5746700
).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após analisar os autos
,

entendo
que a decisão
objurgada

se consolidou à luz da legalidade.

Como se sabe,
a s
aída temporária, embora prevista
em lei,
não constitui direito subjetivo do
apenado
inserido no regime semiaberto, mas uma faculdade
d
o juízo da execução,
subordinada
ao preenchimento
conjunto
d
os
requisitos de natureza objetiva e subjetiva.

Quanto ao ponto
,
destaco as regras contidas na Lei de Execução Penal, que

impõem ao
recorrente,
à
luz do art. 123,
a satisfação d
os requisitos descritos nos incisos I a III, que
cito
:

"I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena."

N
a hipótese
,
entretanto,
restou demonstrado que o agravante possui registros de faltas graves, inclu
indo uma
evasão do sistema prisional e
a
prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime menos gravoso
,
evidenciando o
não

preenchimento do
requisito subjetivo.

Como bem destacado pelo Ministério Público, em brilhante Parecer, a
“concessão de saídas temporárias exige exame cuidadoso, à luz do princípio da proteção à sociedade e da segurança pública, devendo ser deferida apenas quando restar demonstrado que o apenado apresenta condições reais e atuais de retorno gradual ao convívio social, o que não se verifica no caso concreto.”

Por sua vez,
ressalto que
a

Quinta

Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, por unanimidade, reafirm
ou
que a autorização para saídas temporárias leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento da pena,
não havendo limitação
temporal à análise do requisito subjetivo
, devendo ser considerado todo o período de execução da
reprimenda
, a fim de se averiguar o mérito do apenado
(
HC
nº
795.970-SC
).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INADEQUADO. FALTAS GRAVES PRETÉRITAS. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0004574-84.2017.8.08.0030, indeferiu o pedido de saída temporária com fundamento na ausência do requisito subjetivo e na incompatibilidade da benesse com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se as faltas graves pretéritas ainda podem ser consideradas para fins de aferição do requisito subjetivo para concessão de saída temporária; (II) determinar se o agravante preenche os requisitos legais para usufruir da benesse, em especial o da compatibilidade com os objetivos da pena. III. Razões de decidir 3.
A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, inclusive o comportamento adequado e a compatibilidade da medida com os objetivos da pena, cabendo ao juízo da execução avaliar esses elementos com base em critérios concretos.
4.
A prática de faltas graves durante a execução penal, ainda que pretéritas, pode caracterizar a ausência de comportamento adequado e justificar, com base no art. 123, III, da LEP, o indeferimento da saída temporária.
5.
A análise do requisito subjetivo não se restringe aos 12 meses anteriores ao pedido, devendo considerar todo o histórico da execução penal, conforme entendimento do STJ.
6. No caso, as evasões registradas em 2017 e 2021, sendo uma delas motivada pelo descumprimento de saída temporária, e a homologação de falta grave em 2022, revelam um padrão de conduta incompatível com a confiança necessária ao usufruto do benefício. 7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que indicam ausência de mérito para a concessão da saída temporária. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5006198-95.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 25/06/2025)

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.